Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-35.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-35.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BCV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 20.025.302/0001-21 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), MARCIA GONCALVES - CPF: 058.384.189-90 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO EMITIDA POR CARTÓRIO - MORA CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui meio válido para comprovar a mora a intimação por Notário que detém fé pública, conforme a jurisprudência bem como o § 2.o do artigo 2.o, § 2o do Decreto-lei n.o 911 de 1969 (com redação dada pela Lei n.o 10.931 de 2004, aplicável ao caso).

Não há falar-se em indenização de benfeitorias quando não comprovada, nos autos, a sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIA GONÇALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual combinada com Reintegração de Posse, Reparação por Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência n.o
1000391-35.2019.8.11.0051,
proposta em seu desfavor por
BCV INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o instrumento particular de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes; determinando a reintegração da autora na posse do bem; condenando a ré ao pagamento da cláusula penal de 10% (dez por cento) prevista no contrato e indenização por danos materiais, consistentes em aluguéis mensais correspondentes a 0,5% (meio por cento) o valor do imóvel constante do contrato após o primeiro aditivo, devidos a partir de abril/2018 (mora
ex re
), até a efetiva reintegração da autora à posse do bem, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, sendo autorizada à parte autora a compensação com o saldo a ser restituído à ré em razão das parcelas pagas; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que não há nos autos prova de que houve a notificação da parte apelante acerca da constituição em mora, haja vista não constar notificação por ela assinada.

Menciona ainda acerca de recebimento de indenização pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel, bem como pela conservação do bem. Por fim, pugna a apelante seja julgado improcedentes os pedidos autorais.

Devidamente intimada, apresentou a apelada suas Contrarrazões recursais, defendendo a regular notificação da devedora por meio da notificação extrajudicial realizada pelo Cartório do 1.o Ofício de Campo Verde/MT; bem como sua constituição em mora.

No que tange às benfeitorias realizadas no imóvel, alega a apelada que “
a parte adversa sequer comprova que edificou alguma benfeitoria no local, muito menos tratou de trazer aos autos informações atinentes aos valores que tais benfeitorias, se de fato foram edificadas, estão avaliadas
”.

Ao final, requer seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto, com a consequente majoração da verba honorária sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual combinada com Reintegração de Posse, Reparação por Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência n.o 1000391-35.2019.8.11.0051, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o instrumento particular de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes; determinando a reintegração da autora na posse do bem; condenando a ré ao pagamento da cláusula penal de 10% (dez por cento) prevista no contrato e indenização por danos materiais, consistentes em aluguéis mensais correspondentes a 0,5% (meio por cento) o valor do imóvel constante do contrato após o primeiro aditivo, devidos a partir de abril/2018 (mora
ex re
), até a efetiva reintegração da autora à posse do bem, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, sendo autorizada à parte autora a compensação com o saldo a ser restituído à ré em razão das parcelas pagas; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.

Infere-se dos autos que pactuaram as partes em litígio Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de bem imóvel, objeto da matrícula imobiliária n.o 10956 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, sendo a promitente compradora imitida provisoriamente na posse do bem negociado, após firmarem o segundo termo aditivo do contrato.

Do total avençado, a parte adversa pagou a quantia de R$ 44.675,91 (quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), restando inadimplente com as demais parcelas, motivo pelo qual promoveu a apelada notificação extrajudicial da devedora mediante o Serviço Notarial competente.

Portanto, descabe o argumento da apelante quanto à ausência de sua notificação, haja vista constar nos autos comprovação, por meio de certidão emitida pelo Cartório do 1.o Ofício - Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca de Campo Verde/MT, da notificação da devedora fiduciante, que ainda se recusou a assinar a Carta de Intimação.

Dessa forma e conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrita, restou configurada a mora, uma vez que a intimação por Notário que detém fé pública,

constitui meio válido para comprovar a mora,
in verbis
(grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - RETORNO COM A RUBRICA “AUSENTE” - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE REGISTRO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, OU pelo protesto válido do título
. [...]
Uma vez que restou certificada a intimação por Notário que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69
(
com redação dada pela Lei no 10.931/2004, aplicável ao caso
),
constitui meio válido para comprovar a mora
. (N.U 1021732-42.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Partindo dessa premissa, sendo constituída a parte devedora em mora, cabe analisar acerca das retenções das supostas benfeitorias realizadas pela devedora no imóvel.

Ocorre que, apesar de a parte apelante citar que despendeu valores com realização de benfeitorias necessária, bem como com a conservação do bem, deixou de comprovar nos autos suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021